Tribunal: TJES
Processo: 0004070-03.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004070-03.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HERMINIO SOARES e outros

APELADO: GERALDO LUIZ MAI e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0004070-03.2020.8.08.0021

APELANTES: HERMINIO SOARES E GLADSTONE LEONEL DA SILVA

APELADAS: GERALDO LUIZ MAI, VALDECIR NUNES ALVES e AURELIANO GUIMARAES CAPANEMA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DI
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CESSÃO DE QUOTAS SOCIAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS ADQUIRENTES. TEORIA DA ASSERÇÃO. CLÁUSULA DE RESERVA DE CRÉDITOS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. DEPÓSITO JUDICIAL PARA SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de indenização por inadimplemento contratual, extinguiu o processo sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva dos réus e acolheu impugnação ao valor da causa, em demanda na qual os autores pleiteiam o recebimento de valores levantados por alvará judicial, supostamente abrangidos por cláusula contratual de reserva de créditos decorrentes de cessão de quotas sociais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se os sócios adquirentes possuem legitimidade passiva para responder por alegado inadimplemento contratual decorrente de cessão de quotas; (ii) estabelecer se o levantamento de valores depositados judicialmente para suspensão da exigibilidade tributária se enquadra como crédito de repetição de indébito abrangido por cláusula contratual; (iii) determinar se o valor da causa deve incluir a soma do valor principal e da cláusula penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva é aferida à luz da teoria da asserção, considerando-se verdadeiras as alegações iniciais, o que autoriza a inclusão dos réus no polo passivo quando apontados como responsáveis pelo inadimplemento contratual.

4. Os sócios adquirentes assumem obrigação pessoal decorrente de contrato de cessão de quotas firmado entre pessoas físicas, sendo legítimos para responder por eventual descumprimento de cláusulas contratuais.

5. A autonomia patrimonial da pessoa jurídica não afasta a responsabilidade pessoal dos contratantes por obrigações assumidas
inter
partes no instrumento de cessão.

6. A cláusula contratual que reserva créditos deve ser interpretada restritivamente, limitando-se às hipóteses expressamente previstas.

7. O levantamento de depósitos judiciais realizados para suspensão da exigibilidade tributária não configura repetição de indébito, mas mera restituição de valores da própria sociedade.

8. A ausência de enquadramento da verba na cláusula contratual afasta o inadimplemento e, consequentemente, o dever de indenizar e a incidência de cláusula penal.

9. O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido, incluindo a soma do valor principal e da multa contratual, nos termos do art. 292 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A legitimidade passiva deve ser aferida conforme a teoria da asserção, com base nas alegações iniciais. 2. Sócios adquirentes respondem pessoalmente por obrigações assumidas em contrato de cessão de quotas firmado entre pessoas físicas. 3. A cláusula de reserva de créditos deve ser interpretada restritivamente, não abrangendo valores decorrentes de depósitos judiciais destinados à suspensão da exigibilidade tributária. 4. O valor da causa deve refletir o proveito econômico total, incluindo cláusula penal expressamente postulada.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 49-A, 114 e 422; CPC, arts. 292 e 1.013, § 3º; CTN, art. 151, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 3.087.157/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 30/3/2026; STJ, REsp n. 1.749.223/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 7/2/2023; STJ, AREsp n. 2.995.517/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 30/3/2026; STJ, AgInt no REsp n. 2.165.682/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 16/12/2024; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.219.759/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 25/9/2023; TJMG, Apelação Cível n. 00290543320158130459, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, j. 10/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de apelação cível por meio da qual pretendem
HERMINIO SOARES e GLADSTONE LEONEL DA SILVA
(ID 17751352) ver reformada a sentença de ID 17751341, integrada no ID 17751352, que, em sede de ação de indenização por inadimplemento contratual em face de
GERALDO LUIZ MAI, VALDECIR NUNES ALVES e AURELIANO GUIMARAES CAPANEMA
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito diante da ilegitimidade passiva dos requeridos, bem como acolheu a impugnação ao valor da causa.

Irresignados, os apelantes sustentam, em síntese, que: (i) a legitimidade passiva dos requeridos Geraldo Luiz Mai, Valdecir Nunes Alves e Aureliano Guimarães Capanema decorre do vínculo contratual direto estabelecido no “Contrato de Compra e Venda com Cessão e Transferência de Quotas de Sociedade Empresária Limitada”, firmado entre pessoas físicas; (ii) a Cláusula 2.5 do referido instrumento reservou expressamente aos vendedores os créditos provenientes de ações de repetição de indébito de ISS propostas até 31/12/2010; (iii) os requeridos, na qualidade de novos controladores da empresa Polieng Engenharia LTDA, efetuaram o levantamento de alvará judicial no valor de R$ 183.700,78 relativo ao processo nº 026.08.001597-2, sem realizar o devido repasse aos autores; (iv) o valor da causa deve corresponder apenas ao montante líquido indicado na inicial, excluindo o valor referente à cláusula penal estipulada; v) deve ser aplicada a causa madura, julgando procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas no ID 17751359, pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, reputo pertinente tecer algumas considerações acerca da tramitação do processo na origem.

Trata-se de Ação de Indenização por Inadimplemento Contratual ajuizada por
HERMÍNIO SOARES
e
GLADSTONE LEONEL DA SILVA
em face de
GERALDO LUIZ MAI
,
VALDECIR NUNES ALVES
e
AURELIANO GUIMARÃES CAPANEMA
. Por meio da demanda, os Autores pretendem o recebimento de R$183.700,78 a título de indenização material, correspondente ao valor de um alvará judicial levantado indevidamente pelos Réus, além da aplicação de cláusula penal pactuada.

Para tanto, os Autores alegaram que eram sócios da sociedade empresária
Polieng Engenharia LTDA
e que, em maio de 2011, venderam a integralidade de suas quotas aos Réus. Sustentam que a
Cláusula 2.5
do Contrato de Compra e Venda estabeleceu que os créditos provenientes de ações de repetição de indébito de ISSQN propostas até 31/12/2010 seriam reservados exclusivamente aos vendedores (Autores). Aduziram que, em 05/10/2015, os Réus efetuaram o levantamento de R$183.700,78 nos autos da ação nº 026.08.001597-2 (Itapemirim) — verba esta que estaria abrangida pela reserva contratual — e não realizaram o repasse devido.

Os Réus apresentaram contestação arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a relação jurídica discutida e os ativos envolvidos pertenciam à pessoa jurídica (Polieng Engenharia LTDA), e não aos sócios compradores pessoalmente. No mérito, defenderam que o valor levantado não se enquadrava na hipótese da Cláusula 2.5, uma vez que não se tratava de “repetição de indébito”, mas sim do levantamento de depósitos judiciais realizados para suspensão da exigibilidade do tributo. Impugnaram, ainda, o valor da causa.

Após a apresentação de réplica, sobreveio a sentença (ID 17751341) que, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva, julgou extinto o processo sem resolução do mérito em relação aos sócios adquirentes. Na mesma oportunidade, o Juízo de origem acolheu a impugnação ao valor da causa para adequá-lo ao proveito econômico pretendido.

O juiz fundamentou o reconhecimento da ilegitimidade passiva dos sócios com base no princípio da autonomia patrimonial e na distinção entre a personalidade jurídica da empresa e a de seus integrantes, conforme preceitua o Art. 49-A do Código Civil. O magistrado entendeu que, embora o contrato de compra e venda de cotas tenha sido firmado entre pessoas físicas, o direito ressalvado na Cláusula 2.5 refere-se a ativos (créditos de ações tributárias) que pertencem ao patrimônio da Polieng Engenharia LTDA. Assim, a obrigação de repasse de tais valores aos ex-sócios seria da própria sociedade que recebeu o montante, e não dos novos sócios pessoalmente.

A controvérsia cinge-se à verificação da legitimidade passiva dos sócios adquirentes frente a um contrato de cessão de quotas e, caso ultrapassada tal questão, se o levantamento de depósitos judiciais realizados para suspensão de exigibilidade tributária se enquadra na reserva de “créditos de repetição de indébito” prevista no ajuste.

DA LEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
: VÍNCULO CONTRATUAL DIRETO E PESSOAL

De acordo com a jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, as condições da ação — entre elas a legitimidade das partes — devem ser aferidas à luz da
Teoria da Asserção
. Isto significa que o magistrado deve verificar a existência do vínculo jurídico partindo da premissa de que as alegações contidas na petição inicial são verdadeiras. Nesse sentido:

(...)
2. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a análise das condições da ação, tal como a legitimidade, deve ser aferida à luz da teoria da asserção, isto é, mediante a análise das alegações formuladas pelo autor na petição inicial, como na hipótese. Súmula 83/STJ.
(...) (AgInt no AREsp n. 3.087.157/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/3/2026, DJEN de 8/4/2026.)

(...)
3. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "a análise das condições da ação, tal como a legitimidade ativa ad causam, a porventura acarretarem a extinção do processo sem resolução mérito, são aferidas à luz da teoria da asserção, isto é, mediante a análise das alegações formuladas pelo autor na petição inicial, de modo que, demandando tais questões um exame mais aprofundado, essa medida implicará julgamento de mérito"
(REsp n. 1.749.223/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 10/2/2023). (...) (AREsp n. 2.995.517/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/3/2026, DJEN de 7/4/2026.)

No caso em exame, os autores/apelantes imputam aos réus (pessoas físicas) o descumprimento de uma obrigação de fazer e de dar pactuada em instrumento particular de cessão de quotas. Se a narrativa inicial aponta que os réus, na condição de signatários do contrato, violaram a cláusula de reserva de créditos, há pertinência subjetiva abstrata suficiente para que figurem no polo passivo.

Ademais, o fundamento da sentença recorrida, baseado na distinção entre a pessoa jurídica e seus sócios (Art. 49-A do Código Civil), não se aplica adequadamente à espécie. A controvérsia não reside em uma dívida originária da sociedade perante terceiros, mas sim em uma
condição de preço e pagamento
ajustada especificamente entre os vendedores e os compradores das quotas sociais.

O “Contrato de Compra e Venda com Cessão e Transferência de Quotas” foi firmado entre as pessoas físicas de
HERMÍNIO SOARES
e
GLADSTONE LEONEL DA SILVA
(vendedores) e
GERALDO LUIZ MAI
,
VALDECIR NUNES ALVES
e
AURELIANO GUIMARÃES CAPANEMA
(compradores). A Cláusula 2.5, que reservou aos vendedores os créditos tributários pretéritos, constitui uma obrigação assumida
pessoalmente
pelos adquirentes como contrapartida do negócio.

A jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, reafirma que cláusulas que regulam a responsabilidade por ativos e passivos em contratos de cessão de cotas possuem validade plena entre os contratantes (
inter partes
), sendo os adquirentes legítimos para responder por eventuais descumprimentos. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - JULGAMENTO “CITRA PETITA” - INOCORRÊNCIA -
CESSÃO QUOTAS SOCIAIS - CLÁUSULA CONTRATUAL EXIMINDO O SÓCIO RETIRANTE DAS CONSEQUÊNCIAS PATRIMONIAIS DE DÉBITOS E CRÉDITOS DA SOCIEDADE - EFEITOS INTER PARTES - VALIDADE
- DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PARCIAL - COMPROVADO - MULTA CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE PROVA DA NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA. Não há que se falar em decisão "citra petita" quando a questão é objeto de abordagem e fundamentação na sentença. Nos termos do art. 1.032 do Código Civil, a retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação.
Existindo cláusula contratual eximindo o sócio retirante das consequências patrimoniais de débitos da sociedade, esta deve vigorar incólume em relação ao sócio remanescente (inter partes), ainda que tal cláusula não possa, em razão da expressa previsão legal (art. 1.032, do CPC), ter força contra a sociedade ou terceiros.
Comprovado o descumprimento de determinadas obrigações previstas no distrato, cabível a condenação do réu a cumpri-las. É perfeitamente cabível a incidência de multa contratual quando devidamente prevista no contrato. Não há que se falar em indenização por dano moral uma vez que não ficou comprovada a inscrição dos nomes do autor em órgãos restritivos de crédito, referentes a dívidas que o sócio remanescente assumiu o pagamento. (TJ-MG - Apelação Cível: 00290543320158130459, Relator: Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 10/10/2024, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/10/2024)

Portanto, tendo os réus subscrito a obrigação de garantir o repasse desses valores, a legitimidade passiva é manifesta.

Ainda com relação a este ponto, compreendo que admitir a ilegitimidade dos sócios signatários equivaleria a permitir que as partes se eximissem de obrigações contratuais pessoais sob o manto da personalidade jurídica da empresa que agora controlam. Tal conduta viola o princípio da
boa-fé objetiva
(Art. 422 do Código Civil) e configura o
venire contra factum proprium
,
uma vez que os réus concordaram com a reserva dos créditos no momento da compra para, posteriormente, alegarem que não possuem relação com o pagamento desses mesmos valores
.

Assim, por se tratar de lide fundada em responsabilidade contratual derivada de negócio jurídico firmado entre pessoas físicas, deve-se afastar a extinção prematura do feito, reconhecendo a legitimidade passiva dos apelados para o julgamento do mérito
.

DA CAUSA MADURA

Estando a causa madura para julgamento, nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC, passo à análise do mérito.

DA CLÁUSULA 2.5 DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA

O alicerce da pretensão autoral repousa na interpretação da
Cláusula 2.5
do “Contrato de Compra e Venda com Cessão e Transferência de Quotas de Sociedade Empresária Limitada”, firmado em 10 de maio de 2011. Referida disposição contratual estabeleceu uma reserva de ativos em favor dos vendedores, ora apelantes, nos seguintes termos:

2.5 Ficam ressalvados, todavia,
somente e unicamente
, os créditos devidos à sociedade empresária POLIENG ENGENHARIA LTDA provenientes das ações que foram propostas até o dia 31/12/2010, que objetiva a repetição do indébito, de valores referentes aos ISS, que serão devidos aos VENDEDORES. Caberão aos VENDEDORES os custos correspondentes à tramitação das ações, inclusive honorários ao advogado vinculado, bem como os custos finais de sucumbência, se houver. (ANEXO XIV)

Portanto, referido dispositivo pactua que pertenceriam exclusivamente aos vendedores os "
créditos
" devidos à sociedade
Polieng Engenharia LTDA
que fossem provenientes de ações propostas até 31/12/2010, cujo objeto fosse especificamente a "
repetição do indébito
" de valores referentes ao ISSQN.

Compulsando os autos, verifica-se que a ação judicial nº
0001597-49.2008.8.08.0026
(anteriormente 026.08.001597-2), que tramitou perante a 1ª Vara Cível de Itapemirim, consta de fato no
Anexo XIV
do contrato, o qual relaciona os processos objeto da citada reserva. Todavia, a inclusão do feito no anexo não transmuda, por si só, a natureza jurídica das verbas ali discutidas, devendo a interpretação do direito ao repasse submeter-se rigorosamente ao que foi delimitado no corpo da Cláusula 2.5.

Da análise pormenorizada daquela demanda tributária, extrai-se que o pleito da empresa Polieng Engenharia LTDA não consistiu na restituição de valores pagos indevidamente ao fisco (repetição de indébito), mas sim no requerimento de autorização para efetuar o
depósito judicial
das parcelas de ISSQN para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme facultado pelo art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional. Tal medida visava assegurar à empresa a discussão judicial do débito sem a ameaça de procedimentos fiscais ou restrições cadastrais, mantendo o montante acautelado sob custódia do juízo.

O montante de
R$183.700,78
, levantado pelos apelados em 05/10/2015, representa, em verdade, a devolução de valores que foram retirados do caixa da própria pessoa jurídica para compor a garantia judicial durante o trâmite da lide. Do ponto de vista técnico-jurídico, o levantamento de depósito acautelatório não configura a percepção de um “
crédito
” decorrente de repetição de indébito tributário, mas mera restituição de um ativo da sociedade que estava temporariamente indisponível.

Importante salientar que, por se tratar de cláusula restritiva de direitos, a interpretação deve ser estrita, nos termos do art. 114 do Código Civil. Se as partes tivessem a intenção de reservar aos vendedores
todo e qualquer valor
oriundo dos processos listados no Anexo XIV, independentemente da natureza da verba, deveriam ter redigido a cláusula de forma ampla. Ao limitarem a reserva a “
créditos
” de ações de “
repetição de indébito
”, excluíram, por consequência lógica, o levantamento de depósitos de garantia realizados pela própria empresa com capital próprio após a celebração do negócio.

Nesse contexto, conquanto a pessoa jurídica tenha procedido ao levantamento do alvará sem o subsequente repasse aos apelantes, tal conduta desnatura a hipótese de inadimplemento, porquanto a verba em questão não se subsume à reserva específica da Cláusula 2.5.

Por conseguinte, a
improcedência
dos pedidos iniciais de condenação material e aplicação de cláusula penal é medida que se impõe.

DA MANUTENÇÃO DA ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA: CORRELAÇÃO COM O PROVEITO ECONÔMICO (ART. 292, CPC)

Quanto à insurgência relativa ao valor da causa, a compreensão jurídica adotada pelo juízo de primeiro grau revela-se irretocável e em estrita consonância com o ordenamento processual civil e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O artigo 292 do Código de Processo Civil estabelece regras cogentes para a fixação do valor da causa, que deve refletir, com precisão, o conteúdo patrimonial em discussão. No caso de ações que visam o cumprimento de obrigações contratuais com pedidos cumulados, a norma é clara:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

I - na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de
outras penalidades, se houver
, até a data de propositura da ação;

[...]

VI - na ação em que há
cumulação de pedidos
, a quantia correspondente à
soma dos valores de todos eles
.

No presente feito, os autores formularam dois pedidos condenatórios distintos: a restituição do valor principal levantado via alvará (R$ 183.700,78) e o pagamento da multa prevista na Cláusula 7.2 (R$ 600.000,00). Por força do inciso VI acima transcrito, o valor da causa deve corresponder necessariamente à soma dessas pretensões (R$ 783.700,78), por representar o proveito econômico total perseguido na lide.

Nesse passo, o c. Superior Tribunal de Justiça reafirma que o valor da causa deve equivaler ao benefício material buscado, independentemente da natureza da ação. Se há pedido expresso de condenação ao pagamento de cláusula penal, este montante integra o proveito econômico e deve compor a base de cálculo da demanda. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
VALOR DA CAUSA. VALOR DA AÇÃO ORIGINÁRIA. PROVEITO ECONOMICO.
MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO OU SUPERVISÃO DIRETA DE PROFISSIONAL DE SAÚDE HABILITADO. NOVO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. 1. Ação de obrigação de fazer.
2. O valor da causa deve equivaler, em princípio, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda. Precedentes.
(...) (AgInt no REsp n. 2.165.682/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024.)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. MEAÇÃO. (...)
2. "O valor da causa deve equivaler, em princípio, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda, ainda que o provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente declaratório" (AgInt no REsp 1698699/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/2/2018, DJe 23/2/2018).
(...) (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.219.759/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.)

Dessa forma, a tentativa dos apelantes de limitar o valor da causa apenas ao “valor líquido” do depósito judicial, excluindo a penalidade contratual, carece de amparo legal, uma vez que a multa é parte integrante e substancial do pedido condenatório.

Ressalte-se que o § 3º do Artigo 292 do CPC atribui ao magistrado o poder-dever de corrigir, inclusive de ofício, o valor da causa quando verificar que este não corresponde ao real conteúdo patrimonial da demanda.

Ao acolher a impugnação e determinar a retificação, o juiz
a quo
apenas deu cumprimento à norma processual, assegurando que o valor da causa — que serve de base para o cálculo de custas processuais e eventuais honorários de sucumbência — seja fidedigno à expressão econômica da lide.

Destarte, mantenho a alteração do valor da causa conforme operada na sentença, visto que a soma do principal com a cláusula penal é a única medida que atende ao princípio do proveito econômico e aos comandos dos incisos I e VI do Art. 292 do CPC.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar a sentença no tocante à preliminar, reconhecendo a
legitimidade passiva
dos apelados.

Contudo, no julgamento do mérito (art. 1.013, § 3º, CPC),
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.

Via de consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.